Tribunal: TJMT
Processo: 0022290-31.2018.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022290-31.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (APELANTE), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUSTAS JUDICIAIS PARCELADAS EM 06 PRESTAÇÕES MENSAIS E CONSECUTIVAS – FALTA DE PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA –INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, PARA COMPROVAR O RECOLHIMENTO DA PARCELA PENDENTE – DESCUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - ART. 290 DO CPC – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 290 do CPC é imperativo ao estabelecer que será “
cancelada a distribuição do feito se a parte,
intimada na pessoa de seu advogado
, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso
, de modo que, se a parte é de validamente intimada na pessoa de seu advogado para recolher as custas, mas não realiza o pagamento, é cabível o cancelamento da distribuição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0022290-31.2018.8.11.0055 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ ARMANDO ARGENTA, RUBIA ARGENTA DEON e RODRIGO CALETTI DEON contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da comarca de Tangará da Serra, que nos autos dos “
Embargos à

Execução
” (Número Único 0022290-31.2018.8.11.0055 – Código 296643), ajuizados pelos apelantes contra o BANCO DO BRASIL, determinou o cancelamento da distribuição em razão da falta de recolhimento da última parcela das custas processuais, vencida em 29.08.2019 (cf. Id. no 75771494); a r. sentença condenou os apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Os apelantes sustentam que o cancelamento da distribuição dependia de prévia intimação pessoal da parte embargante, para que fosse recolhida a última parcela das custas judiciais, e discorrem sobre a grave crise financeira que os atingiu, alegando que
“um cidadão não pode depender de sua condição financeira para ingressar ou se defender em juízo buscando a tutela jurisdicional, nos moldes dos princípios e ditames constitucionais”
(cf. fls. 04 Id. no 75771498); assim, pedem o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja realizada “
a intimação pessoal das partes ora Apelantes, para que efetivem o recolhimentos da custas judiciais de distribuição, antes de fulminar o processo
” (cf. fls. 05 Id. no 75771498).

O Banco/apelado apresentou contrarrazões, com réplica aos fundamentos recursais e pedido de desprovimento do apelo (cf. Id. no 75771952).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Em 26.02.2019, o julgador indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita formulada pelos embargantes/apelantes, mas lhes concedeu o direito de efetuar o pagamento parcelado das custas judiciais em 06 (seis) prestações mensais e consecutivas, fixando prazo de 15 dias para o recolhimento da 1a parcela (cf. fls. 07 Id. no 75771450).

A ação seguiu sua regular tramitação, inclusive com indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos e oferta de impugnação pelo Banco/apelado; nesse ínterim, os apelantes promoveram o recolhimento de 5 prestações das custas judiciais, mas, em 10.07.2020, constatando a falta de recolhimento da última parcela, vencida em
29.08.2019, o MM. Juiz determinou a intimação dos embargantes para que, em cinco dias, comprovassem o recolhimento da prestação faltante, sob pena de cancelamento da distribuição (cf. Id. no 75771490), sendo
os embargantes devidamente intimados dessa decisão em 14.07.2020 via DJE no 10.773 (cf. Id. no 75771492).

Na sequência, tendo o prazo decorrido em branco, sobreveio a r. sentença apelada, que
cancelou a distribuição da ação de embargos à falta de recolhimento da última prestação das custas judiciais, e, para que não restasse dúvida quanto à falta de recolhimento, o julgador registrou que fez consulta “
no site do TJMT
”, tendo verificado “
que não houve o pagamento da última parcela com data de vencimento em 29/08/2019
”
(cf. Id. no 75771494).

Conquanto os apelantes afirmem a necessidade de prévia intimação pessoal para que só então. Juiz pudesse decidir pelo cancelamento da distribuição, essa tese não encontra amparo legal e nem jurisprudencial.

O julgador ordenou a prévia intimação dos embargantes/apelantes para que eles efetuassem o recolhimento das custas judiciais, mas eles não cumpriram a determinação; este eg. Tribunal já decidiu que, havendo “
pagamento de valor considerável, referente às custas processuais, imperiosa a intimação do autor para complementar o recolhimento, mormente quando o valor restante mostrar-se ínfimo, antes de decretar a extinção do feito, sem resolução de mérito, em homenagem ao princípio da celeridade e instrumentalidade das formas”
(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação no 51.695/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 19/09/2017 - DJE 25/09/2017).

Registre-se que o vencimento da última prestação do parcelamento ocorreu em
29.08.2019, e, não obstante, os autos prosseguiram tramitando regularmente, e só agora, quando da interposição do presente recurso, depois de prolatada a r. sentença que cancelou a distribuição, vêm os embargantes balbuciar justificativa inconsistente para o silêncio e a inércia.

Ademais, mesmo agora, nesta sede recursal, os apelantes não comprovaram o recolhimento da parcela faltante; ao invés, optaram pela estratégia da justificação do inadimplemento sob a alegação de que a crise financeira bateu forte em suas vidas – mas sem comprovar/justificar propriamente as circunstâncias da alegada falta de capacidade econômica ou qualquer outro fato capaz de justificar a contumácia –, bem como no batimento da tecla de que deveriam ter sido intimados pessoalmente para promoverem o recolhimento da parcela vencida (?).

Intimação pessoal?

O art. 290 do CPC é imperativo ao estabelecer que será
“
cancelada a distribuição do feito se a parte,
intimada na pessoa de seu advogado
, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso”
(destaquei), e, no caso, os apelantes foram validamente intimados na pessoa de seu advogado, devidamente constituído nos autos, para atender à convocação do Juízo, mas o prazo legal decorreu sem que o comando judicial fosse atendido (cf. Id. no 75771492), daí porque a r. sentença não merece reparo.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 485, IV, DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do art. 290 do CPC/15, "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias". - Em que pese o fato de o cancelamento da distribuição consistir em ato equivalente ao indeferimento da inicial, não é cabível a intimação do autor para emendar a inicial e nem mesmo sua intimação pessoal prévia à extinção, quando já existe determinação de recolhimento das custas complementares. (TJMG - 9a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0000.19.145282-0/001 – Rel. Des.
Luiz Artur Hilário
- Julgamento em 11/08/2020 – DJE em 17/08/2020)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. NÃO COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. Intimada a parte autora para complementar o diferencial das custas relativo à emenda inicial, e não efetuado o pagamento, impõe-se o cancelamento da distribuição e a extinção do processo – inteligência do disposto nos arts. 290 e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sendo prescindível a intimação pessoal. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DA RÉ. PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR. UNÂNIME .(TJRS - Décima Câmara Cível - Apelação Cível No 70078633369 – Rel. Des.
Jorge Alberto Schreiner Pestana
- Julgado em 29-11-2018)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021